Tribunal: TJMT
Processo: 1012898-97.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012898-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI OLIVEIRA VAZ - CPF: 848.884.662-20 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTHSON BORDULIS - CPF: 912.900.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA MUITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (CTB), à pena de 11 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano, 1 mês e 23 dias, e ao pagamento de 80 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária. A condenação decorre de condução de veículo sob efeito de álcool, com teste do etilômetro indicando 1,24 mg/L
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, mas por crime anterior; (
ii
) estabelecer se a elevação da pena com fundamento na elevada concentração alcoólica e nas circunstâncias do sinistro configura motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos maus antecedentes é válida quando fundada em condenação por crime anterior ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. A Súmula 444 do STJ não se aplica à hipótese, pois não se trata de inquéritos ou ações penais em curso, mas de condenação penal definitiva por fato anterior.

5. A concentração alcoólica de 1,24 mg/L, mais de quatro vezes o limite legal (0,3 mg/L),
justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

6. A exasperação da pena-base em 1/8
(sobre a diferença entre a pena mínima e máxima)
para cada vetor negativo é proporcional e
se encontra
devidamente fundamentada,
assim como é razoável a
posterior atenuação da pena em razão da confissão espontânea, com aplicação da fração de 1/6.

7. A pena de suspensão da habilitação foi fixada com base nos mesmos critérios, sendo reduzida após o reconhecimento da atenuante, não havendo ilegalidade na sua quantificação.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária observa os requisitos do art. 44 do Código Penal e encontra-se devidamente justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação penal por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado ocorra após o crime em julgamento.

2. A elevada concentração alcoólica no organismo do condutor

configura circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base no crime de embriaguez ao volante.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306, caput e §1º, e 293; CP,
arts
. 59, 63 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; STJ, HC 905.943/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
18.11.2024; TJMT, N.U 1025713-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.12.2024, DJE 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdinei Oliveira Vaz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo
.

Consta da denúncia que, no dia 11 de março de 2023, por volta das 23h30min, em via pública, na Avenida Joaquim
Socreppa
, bairro Jardim Ibirapuera, em Sinop/MT, o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidindo contra outro automóvel estacionado e posteriormente em um contêiner de lixo. Submetido ao teste do etilômetro, constatou-se teor alcoólico de 1,24 mg/L
.

O acusado foi preso em flagrante, pagou fiança e respondeu ao processo em liberdade. A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2023, sendo o réu regularmente citado, apresentada resposta à acusação e realizada instrução probatória com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu
.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa técnica requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade e regime inicial aberto.

Sobreveio sentença condenatória nos termos já expostos. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da valoração negativa dos maus antecedentes, sob o argumento de que se fundaria em inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ. Requereu ainda o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por considerar que a colisão e o alto teor alcoólico integrariam o próprio tipo penal, pugnando, ao final, pela fixação da pena no mínimo legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Ressaltou que, ao contrário do sustentado pela defesa, os maus antecedentes foram reconhecidos com base em condenação penal definitiva por fato anterior aos autos, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Quanto às circunstâncias do crime, destacou que a elevada concentração alcoólica e o fato de o réu ter adormecido ao volante justificam a valoração negativa, pois extrapolam o tipo penal
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer
subscrito
pelo
Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curv
o,
também
opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, em 11 de março de 2023, por volta das 23h30min, em via pública localizada na Avenida Joaquim
Socreppa
, bairro Jardim Ibirapuera, na cidade de Sinop/MT, o acusado Valdinei Oliveira Vaz conduzia o veículo automotor Fiat/Palio, cor verde, placas IFW-1C60, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. Durante o trajeto, perdeu o controle da direção e colidiu inicialmente contra uma caminhonete Fiat/Strada, que se encontrava regularmente estacionada junto ao meio-fio, e, em seguida, contra um
caçambão
de lixo.

Acionadas
a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, o réu foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado apontou 1,24 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L, previsto no art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. O acusado, de forma espontânea, confessou tanto na fase policial quanto em juízo que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes, na residência de um amigo.

O réu foi preso em flagrante no local dos fatos, pagou fiança e respondeu ao processo em liberdade. Encerrada a instrução processual, restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, culminando na prolação de sentença condenatória, pela qual foi reconhecido como incurso no art. 306 do CTB. Na ocasião, lhe foi imposta pena privativa de liberdade, substituída por prestação pecuniária, além da pena de multa e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Exposta a síntese fática, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante requer a revisão da pena de detenção, bem como da sanção de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Alega que os fundamentos utilizados para majorar a pena-base, em especial a consideração de maus antecedentes e das circunstâncias do crime, carecem de respaldo jurídico, pois se amparam em ações penais ainda em curso e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Requer, assim, a fixação da pena no patamar mínimo legal, com a consequente redução proporcional da sanção acessória de suspensão da habilitação, em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, observa-se a existência da Ação Penal nº 1016207-97.2021.8.11.0015, na qual o apelante também foi condenado pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 8 de fevereiro de 2020, cuja condenação transitou em julgado em 29 de maio de 2025.

Trata-se, portanto, de ação penal relativa a crime praticado anteriormente aos fatos ora apurados (11 de março de 2023), mas cujo trânsito em julgado da condenação ocorreu em momento posterior.

De fato, não se desconhece que a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Todavia, diversamente do que sustenta o apelante, esse não é o retrato dos autos.

Compulsando detidamente o feito, verifica-se que o magistrado de piso não se valeu de procedimentos em andamento, mas sim de condenação criminal definitiva por fato anterior, o que, conforme jurisprudência pacífica, é suficiente para caracterizar maus antecedentes e autorizar a exasperação da pena-base.

Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que crime praticado em momento anterior ao fato objeto da presente ação, ainda que com condenação definitiva posterior, configura maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
[...] (STJ -
AgRg
no RHC: 183484 SP 2023/0233181-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024);

[...]
III. Razões de
decidir Se
a condenação anterior utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a data do crime, não resulta configurada a reincidência, nos termos do art. 63 do CP.
A prática de crime anterior, com condenação transitada em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes, justificando-se a manutenção do aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).
O reconhecimento da reincidência afigura-se indevido quando a condenação anterior transita em julgado após a data do crime.
[...]

Porém, a prática de crime anterior ao fato em julgamento, com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes, sem que isso configure agravamento da pena.
[...] (N.U 1025713-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024).

Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade na valoração negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, tampouco quanto à fração de exasperação aplicada, fixada em 1/8
sobre
o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Relativamente ao pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo de origem fundamentou a exasperação nos seguintes termos:

[...] Em relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo. Consta que o acusado, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (concentração de 1,24 mg/L, bem acima do limite legal de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar), deu causa a sinistro de trânsito, pois dormiu ao volante e abalroou a caminhonete Fiat/Strada Adventure, de cor branca, placa OBB-8389 (proprietário
Roberthson

Bordulis
), estacionada ao meio-fio da via. [...]

Nesse contexto, mostra-se idônea a fundamentação para a valoração negativa da referida circunstância judicial, uma vez que a concentração alcoólica registrada (1,24 mg/L) supera em mais de quatro vezes o limite legal (0,3 mg/L), revelando gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a elevada concentração de álcool no organismo do condutor constitui elemento apto a justificar a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA.
NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE.

PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Em princípio, questões relativas à dosimetria da pena não são suscetíveis de apreciação em sede de habeas corpus, que depende da valoração de circunstâncias fáticas, o que é próprio de se fazer nas instâncias ordinárias. Apenas nos casos em que haja violação dos critérios legais ou flagrante
desarrazoabilidade
do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena é possível corrigir-se a dosimetria por esta via especial.

2. Segundo a legislação em vigor (art.
306
,
§ 1º
, do
CTB
), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor.

3. Sendo assim, a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta.

4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo).

5. "A análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que" o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto "(
AgRg no HC n. 445.853/BA
, Ministro Nome, Quinta Turma, DJe10/9/2018).

6. Ordem denegada.

(
HC n. 587.193/DF
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,

DJ
e
de 26/8/2020.)
(STJ - HC: 905943, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/11/2024).

Dessa forma, quanto a essa circunstância judicial, também não se verifica qualquer irregularidade na valoração negativa, tampouco na fração de exasperação aplicada, a qual foi fixada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Assim, considerando-se a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e, posteriormente, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a qual reduziu a reprimenda em 1/6, fixou-se a pena em 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de detenção, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Adotando-se os mesmos critérios para a aplicação da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece limites entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, aplicou-se a fração de 1/8 sobre o intervalo legal para cada circunstância judicial valorada negativamente. Dessa forma, a suspensão foi fixada, inicialmente, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Em seguida, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda acessória foi reduzida para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na pena aplicada, quer sob o aspecto quantitativo, quer sob o aspecto qualitativo de sua fundamentação.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistente em prestação pecuniária equivalente a 1 (um)
salário mínimo
(R$ 1.518,00) em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
). Assim, também nesse ponto não se constata qualquer irregularidade.

Rejeito, portanto, o pleito de revisão da dosimetria da pena, tanto no que se refere à pena de detenção quanto à sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantend
o
incólu
me
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025